Tribunal: TJSP
Processo: 1014575-60.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional quinquenal. Termo inicial. Trânsito em julgado (temas 515 e 877). Decisão mantida. Recurso desprovido.